Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743357-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO CARREIRO MATIAS RECORRIDO: SUL AMERICA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. COBERTURA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. RECUSA. INJUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA À VIDA E À SAÚDE. BENS JURÍDICOS. CONTEÚDO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. 1. Demonstrada a existência de cobertura contratual, bem como a pertinência e a compatibilidade do procedimento cirúrgico indicado pelo médico cirurgião que atende o beneficiário, por meio de prova pericial realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é dever da operadora de saúde custear o tratamento solicitado. 2. O mero descumprimento contratual não gera obrigação de indenizar por dano moral. 3. Na Ação de Obrigação de Fazer, com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. 3.1. Logo, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, aplicável o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil: Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o. 4. Apelação do autor, conhecida e não provida. Recurso da ré, conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora deixou de considerar o proveito econômico obtido no arbitramento dos honorários de sucumbência, pois deveria abarcar os valores da cirurgia com as despesas hospitalares, os materiais cirúrgicos e a anestesia. Afirma que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a obrigação de fazer, em casos como o presente, não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, expresso pelo valor da cobertura indevidamente negada. Acrescenta que o acórdão utilizou de forma equivocada o critério de equidade para fixação dos honorários de sucumbência; b) artigos 18, §3o, inciso III e 20, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recusa indevida de cobertura do seguro de saúde possibilita a condenação em danos morais, pois agrava a aflição e o sofrimento do segurado diante da frustração de sua legítima expectativa de poder socorrer-se ao plano de saúde no momento em que mais necessita, além de fragilizar ainda mais o seu estado de saúde e equilíbrio emocional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, e 18, §3o, inciso III e 20, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023